Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-25.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Apelação cível. Mandado de segurança. Inspeção de saúde. Polícia Militar. Junta ordinária e Junta superior.
1. A Portaria PMDF 1.258/2022 prevê aplicação imediata das decisões médicas e ausência de efeito suspensivo ao recurso, não condicionando a realização da inspeção pela Junta Superior ao decurso do prazo recursal da Junta Ordinária.
2. Não comprovada duplicidade de atuação de peritos nas duas juntas, tampouco irregularidade pela ausência de carimbo funcional, formalidade não essencial à validade do ato administrativo.
3. Inexistentes elementos que demonstrem cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal, mantém-se a sentença que denegou a segurança.